Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. juizado especial criminal e vara criminal. ameaça e falsa identidade. crime de resistência. elementos. ausentes. concurso de crimes. soma das penas inferior a 2 anos. competência do juízo suscitante.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã em face do Juízo da Vara Criminal do Itapoã, no âmbito de ação penal instaurada para apurar a suposta prática de três crimes de ameaça e um crime de falsa identidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o processamento da ação penal que apura a prática, em tese, dos crimes de ameaça e falsa identidade, levando em consideração a controvérsia quanto à possível reclassificação dos fatos para o delito de resistência e seus reflexos na fixação da competência do Juizado Especial Criminal.
III. Razões de Decidir
3. A denúncia não descreve elementos do delito de resistência nem a prova confirma sua configuração, de modo que eventual reclassificação dependeria do aditamento previsto no artigo 384, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie; subsistindo as imputações de ameaça e falsa identidade, consideradas a exasperação do concurso formal e a soma das penas, o resultado não ultrapassa 2 anos, fixando-se a competência do Juizado Especial Criminal.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 70, 147, caput, e 307; CPP, artigo 384.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl no 27.315/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 9.12.2015, DJe 15.12.2015; TJDFT, Acórdão no 2019915, 0707042-19.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 9.7.2025, DJe 20.07.2025.